Tribunal: TJDFT
Processo: 0722243-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722243-61.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HELENA PEREIRA GUIMARAES DESPACHO Vistas dos autos a parte Autora, em 5 (cinco) dias, sobre a certidão de ID 54235882/54235882 emitida pela Secretaria desta eg. Câmara Cível. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora